Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-65.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004401-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CLEMENCIA CHUE URUPI - CPF: 052.383.961-80 (RECORRENTE), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), LAURA HELENA MARTINS - CPF: 009.812.981-33 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004401-65.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida: MARIA CLEMENCIA CHUE URUPI.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
–
REJEITADA -

TROCA DE PLANO TELEFÔNICO DE MODO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO NOVO PLANO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
–
INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a
preliminar levantada pela recorrente, pois o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

2.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada que a recorrida tenha solicitado a alteração do plano “Controle 5GB IV” para
“Vivo Pós 16 GB” na data de 17/11/2024, e, posteriormente, foi substituído pelo plano denominado “Vivo Pós Essencial 30 GB” na data de 15/01/2025
, bem como anuído com o novo valor. Desse modo, a cobrança realizada após a alteração do plano de modo unilateral deve ser considerada como indevida.

3.

Havendo cobrança indevida na fatura de consumo, a restituição, é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE PLANO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS DAS FATURAS DO PLANO CANCELADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – BLOQUEIO DOS SERVIÇOS -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - MULTA ASTREINTES FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A cobrança simultânea de dois planos, sendo que um foi substituído pelo outro, configura falha na prestação de serviço. Há de se considerar a frustração do Consumidor em decorrência da não contratação e utilização dos serviços cobrados em seu plano telefônico. Essa situação ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus à reparação pelos danos advindos de lesão de cunho extrapatrimonial. Multa astreite aplicada diante do descumprimento da liminar. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1054996-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Quantum
indenizatório fixado dentro da proporcionalidade de razoabilidade.

8.

A despeito da tese de violação à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, razão não lhe assiste, pois restou pacificado que a citação e intimação eletrônica quanto ao deferimento da medida liminar atende ao comando insculpido na referida súmula, vale dizer, a intimação eletrônica da empresa atende ao comando de intimação pessoal. Isso porque a citação eletrônica, por não possuir advogado constituído, é pessoal, assim a intimação existente no próprio ato citatório quanto ao dever de cumprir ordem judicial é pessoal.

9.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6o, § 5o, DA LEI 11.419/2006 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO
- DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS - DEMORA DA PARTE AUTORA EM INFORMAR O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - ART. 537, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 8010454-57.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

10.

Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução do valor a título de descumprimento de tutela de urgência de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025